Tribunal: TJES
Processo: 5008051-34.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008051-34.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO SERGIO LIMA BARBOSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008051-34.2025.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANTONIO SERGIO LIMA BARBOSA

RECORRIDO(A):
BANCO BMG SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM ASSINATURA SEMELHANTE À DO DOCUMENTO PESSOAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ANTONIO SERGIO LIMA BARBOSA
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, decorrente do reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juizado Especial Cível ante a complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da contratação impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a extinção do feito foi prematura e equivocada, alegando que a causa de pedir reside na falha do dever de informação e na abusividade da modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), e não na autenticidade da assinatura. Pugna pela anulação da sentença e aplicação da Teoria da Causa Madura para julgamento procedente dos pedidos de declaração de nulidade do contrato e indenizações correlatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a demanda exige produção de prova técnica complexa, incompatível com o rito sumaríssimo, diante da apresentação de contrato assinado pela instituição financeira e a negativa de contratação pela parte autora.

4
. Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que a competência deste microssistema é delimitada pela menor complexidade da causa, sendo vedada a realização de perícias formais e complexas que exijam rigor técnico incompatível com os princípios da celeridade e informalidade.

5
.
Após a analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos. Conforme bem pontuado pelo sentenciante, a parte autora nega a contratação nos moldes apresentados, enquanto a instituição financeira acostou aos autos instrumento contratual contendo assinatura com manifesta similitude àquela constante no documento de identidade do recorrente.

6. Embora o recorrente argumente em sede recursal que o cerne da lide repousa sobre o dever de informação, a existência física e a validade da assinatura no instrumento contratual são premissas basilares para a análise de eventuais vícios de consentimento ou cláusulas abusivas. Havendo dúvida razoável sobre a autenticidade da firma ou sobre a higidez do documento apresentado como prova da relação jurídica, torna-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica, sob o crivo do contraditório, para elucidação dos fatos.

7. A realização de tal prova técnica refoge à competência dos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo necessidade de perícia para verificar a veracidade de assinatura em contratos bancários contestados, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, dada a complexidade probatória.

8. Portanto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a incompetência do juízo, não sendo possível a aplicação da Teoria da Causa Madura quando a instrução probatória necessária é inviável no rito eleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

10.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)